Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença na qual foi deferida constrição sem o prévio requerimento do credor. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu o pedido do credor de consulta SISBAJUD e determinou, de ofício, a realização de pesquisa RENAJUD, INFOJUD e expedição de ofício para obtenção de cópia de escrituração contábil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é nula a decisão, que determinou a realização de pesquisa RENAJUD, INFOJUD e expedição de ofício para apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) quando o credor requereu, exclusivamente, a penhora “on line” de depósito bancário, por ser “ultra petita”; (ii) as medidas constritivas determinadas são excepcionais, devendo ocorrer após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada; (iii) é possível a prática de atos executivos atípicos sem esgotamento dos meios típicos de execução; (iv) houve violação ao princípio dispositivo, ao devido processo legal e se foi caracterizado ativismo judicial, atuação parcial, desigualdade de tratamento entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O primeiro e único pedido formulado pelo credor para constrição de bens foi o de penhora de valores depositados em instituição financeira. Sem intimar o credor a se manifestar sobre o resultado infrutífero do SISBAJUD, o juízo, de ofício, determinou a pesquisa RENAJUD, INFOJUD e a expedição de ofício para apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o que caracteriza decisão “ultra petita”.
4. O princípio da cooperação voltado ao juízo (art. 6o do CPC) está relacionado aos deveres de esclarecimento às partes, consulta e diálogo em relação a aspectos relevantes do processo, prevenção de obstáculos processuais e auxílio no exercício do direito, sempre visando a solução justa e eficiente do litígio.
5. As medidas a serem adotadas de ofício e que se inserem no âmbito do impulso oficial são aquelas determinadas no Código de Processo Civil, de modo que a proatividade do juízo deve observar o limite da atuação judicial e não pode suprimir a exigência do prévio requerimento de medidas judiciais decorrente do princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC).
6. Reputa-se nula a parte da decisão que determinou, de ofício, a realização de pesquisas não requeridas pelo credor, ficando prejudicada a análise da tese de impossibilidade de deferimento de atos executivos atípicos (art. 139, inc. IV, do CPC) antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sem a garantia do juízo (art. 525, § 6o, do CPC).
7. Não foi caracteriza qualquer das hipóteses arroladas no art. 80 do CPC que ampare a pretensão de fixação de multa por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “É nula a parte da decisão que determinou, de ofício, a realização de pesquisas de bens não requeridas pelo credor.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 6o, 80, 139, inc. IV e 525, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1137.